Tribunal: STF
Processo: HC 85653
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE
   NULIDADE DO JULGAMETO DA TURMA. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM SEDE DE
   QUESTÃO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
   PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A preliminar de
   nulidade da Sessão que finalizou o julgamento da causa não
   procede. Matéria que foi expressamente enfrentada pelo colegiado,
   ao rejeitar Questão de Ordem suscitada pela impetrante. Pelo que
   não há falar em afronta ao § 3º do artigo 134 do RI/STF.
2. A
   simples leitura do acórdão embargado revela que todas as teses
   veiculadas na petição inicial deste habeas corpus foram
   devidamente examinadas por esta Primeira Turma.
3. Não se
   admite a rediscussão de pretensão já repelida, em sede de
   embargos declaratórios. Embargos de efeitos manifestamente
   infringentes.
4. Não há omissão a suprir ou obscuridade a
   aclarar. Menos ainda contradição a afastar. Amplo enfrentamento
   da matéria, com a consideração de todas as teses suscitadas na
   impetração.
5. Recurso a que se nega provimento.